Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.
2. O artigo 63 § 3° do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito, nos seguintes termos: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.